Tribunal: TJDFT
Processo: 0004238-68.2015.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. CUSTAS PROCESSUAIS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INAPLICABILIDADE. ART. 921, § 5o, CPC. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.
1. O art. 921, § 5o do Código de Processo Civil estabelece que, reconhecida a prescrição intercorrente no curso da execução, o processo será extinto sem ônus para as partes.
2. Assim, extinto o cumprimento de sentença em razão da prescrição intercorrente, incabível a condenação de qualquer das partes ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios.
3. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada em parte.